Tribunal: STF
Processo: ARE 1495457
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de agravo interposto pela Viação Siara Grande Ltda – em recuperação judicial, com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a r. decisão proferida pelo Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, que inadmitiu o processamento do recurso extraordinário interposto por entender aplicável, à espécie, o enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Em suas razões, a recorrente alega, em síntese, inexistir óbice à admissibilidade do extraordinário.



    Recebidos os autos nesta Corte, determinei a remessa à Procuradoria-Geral da República que opinou contrariamente às pretensões do agravante, assentando a seguinte conclusão:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NR – 24 MT. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. - 



    É o relatório. Decido.



    Correta a decisão agravada.



    Discute-se a obrigação de observância de normas editadas pelo Ministério do Trabalho, as quais estabelecem condições mínimas de higiene e conforto impostas às empresas de transporte público urbano. 



    O voto-condutor assim consignou:



    Conforme se extrai da jurisprudência firmada no âmbito desta Corte Superior, independentemente da natureza externa do trabalho prestado, como nos casos de motorista de ônibus, é do empregador, seja diretamente ou por meio de parceria, a responsabilidade de garantir meio ambiente ecologicamente equilibrado, além de outros direitos que visem à melhoria da condição social do trabalhador, por meio de normas de saúde, higiene e segurança, em face do disposto nos artigos 6º, 7º, XXII, e 225, V, da CR e 157, I, da CLT e da própria NR-24, que não estabelece nenhuma distinção quanto ao labor realizado.



    Em relação à NR 24, também já se decidiu fora editada exatamente em cumprimento ao art. 200, VII, da CLT, que atribui competência ao Ministério do para estabelecer disposições complementares às normas de proteção ao trabalhador, considerando as peculiaridades da atividade ou setor de trabalho, especialmente sobre:



    VII - higiene nos locais de trabalho, com discriminação das exigências, instalações sanitárias, com separação de sexos, chuveiros, lavatórios, vestiários e armários individuais, refeitórios ou condições de conforto por ocasião das refeições, fornecimento de água potável, condições de limpeza dos locais de trabalho e modo de sua execução, tratamento de resíduos industriais; 



    De fato, cabe ao empregador, não importando se o trabalho é prestado interna ou externamente, fornecer todos os meios necessários à viabilização salutar e segura do ambiente de trabalho. 



    Nem mesmo diante de caso emergencial e episódico de força maior, como a necessidade de trabalho externo e imediato, em virtude de desabamento de uma encosta, as normas contidas na NR-24 poderiam ser flexibilizadas. Água potável pode ser fornecida aos trabalhadores, assim como banheiro químico móvel, para lhes garantir a dignidade necessária.



    Desse modo, para dirimir a controvérsia, necessária seria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (NR 24 do Ministério do Trabalho), de modo que a alegada afronta constitucional se daria de forma indireta ou reflexa, o que torna inadmissível o recurso extraordinário.



    Ademais, o acolhimento dos argumentos da parte agravante no sentido de que “realizou acordos de cooperação para fornecimento de água potável e banheiros”, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, medida incompatível com a via extraordinária (Súmula n. 279/STF). Nesse mesmo sentido, em caso fronteiriço, o seguinte precedente:



    DIREITO DO TRABALHO. COMPETÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER DIRIGIDA AO EMPREGADOR. NATUREZA DO OBJETO DA AÇÃO. PEDIDO DECORRENTE DO CONTRATO DE TRABALHO. (...). REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA.



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    (ARE 1.261.802 AgR, Ministra Rosa Weber, DJ de 26.8.2020) 



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem



    Publique-se.



Brasília, 10 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente